Tribunal: TJSP
Processo: 1013427-37.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Equipamentos de Transportes. Empresa exequente que reclama o inadimplemento das prestações mensais vencidas a partir de junho de 2022. Embargante executada que sustenta a iliquidez e inexigibilidade da dívida argumentando que o Anexo I prevê a locação de apenas dois (2) equipamentos. SENTENÇA de acolhimento dos Embargos. APELAÇÃO

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Equipamentos de Transportes. Empresa exequente que reclama o inadimplemento das prestações mensais vencidas a partir de junho de 2022. Embargante executada que sustenta a iliquidez e inexigibilidade da dívida argumentando que o Anexo I prevê a locação de apenas dois (2) equipamentos. SENTENÇA de acolhimento dos Embargos. APELAÇÃO da exequente embargada, que insiste na rejeição dos Embargos, ressaltando que a locação de equipamentos envolve quantidade superior à prevista no Anexo I, pugnando pelo afastamento da verba honorária sucumbencial. EXAME: Incontroverso inadimplemento da locatária em relação às prestações vencidas entre junho e novembro de 2022. Valor cobrado em razão de equipamentos locados não indicados no Anexo I, contudo, que não poderia mesmo ser exigido pela via executiva, por não consubstanciar obrigação certa, líquida e exigível. Reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento dessa quantia que depende de discussão em Ação de Conhecimento. Nulidade parcial da Execução. Inteligência do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária sucumbencial para doze por cento (12%) do valor atualizado dos Embargos à Execução, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*